Tribunal: TJDFT
Processo: 0721411-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721411-28.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BEIRAMAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP EMBARGADO: VISAO ASSESSORIA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS E IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, responder aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator